Tribunal: TJDFT
Processo: 0027924-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027924-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HILDA FERREIRA GHESTI, ONICIA DE FATIMA GONTIJO E SILVA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTOS PELAS AUTORAS E PELOS RÉUS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINARES. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR DE ACORDO COM PEDIDO INICIAL (50%). CAUSALIDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conhece-se parcialmente do recurso da parte autora por verificar que o pedido de reforma da sentença para condenação do ex-empregador à recomposição integral da reserva matemática (parte patronal e do participante) extrapola os limites estabelecidos na demanda, já que, na inicial, o pedido é restrito à parcela que caberia ao Banco do Brasil. 2. Afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois, ainda que o réu mantenha a alegação de omissão apontada na sentença, toda a matéria afeta ao processo é devolvida ao Tribunal, para atender ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, a análise do mérito em grau recursal tem o condão de suprir qualquer omissão que porventura possa ter ocorrido na instância de origem. 3. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho". Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito. 4. O patrocinador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora postula não somente a revisão de benefícios previdenciários, como também a recomposição da reserva matemática. 5. Evidenciada nos autos a necessidade/utilidade da jurisdição, bem como a adequação procedimental a justificar a propositura da demanda, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual. 6. Prescreve em cinco anos a pretensão relativa à revisão de benefício previdenciário decorrente do reconhecimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a lesão renova-se mês a mês, conforme entendimento do STJ. 7. Ainda que na modulação dos efeitos do julgado proferido na análise do Tema 955, mais especificamente na Tese III, o STJ tenha feito referência às verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, não se admite que seja realizada uma interpretação restritiva do termo para excluir as situações em que o ex-empregador reconheceu o direito do participante às horas extras mediante acordo extrajudicial. 8. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que "quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". 9. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, "ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 10. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré. 11. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, nos autos dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.557.698/RS, após apurado em liquidação de sentença o montante a ser aportado pelo participante para revisão do benefício previdenciário, eventual diferença deve ser compensada com os valores a que faz jus. 12. Ainda que se reconheça o impacto das horas extras sobre o Benefício Especial Temporário (BET), impõe-se a improcedência do pedido de revisão formulado, em virtude da ausência de fonte de custeio das diferenças pleiteadas, já que se esgotaram as reservas destinadas para seu pagamento, pois oriundas de sucessivos resultados superavitários. 13. O Benefício Especial de Remuneração (BER) e o Benefício Especial de Proporcionalidade (BEP), embora também decorrentes de superávit, passaram a ser incorporados no complemento de aposentadoria principal a partir da alteração do Regulamento do Plano de Benefício 1 ocorrida em 7/12/2010. Desse modo, se os reflexos das horas extras já estão sendo utilizados para majorar o benefício principal, no qual são incluídos os valores a título de BER e BEP, a determinação de revisão destes últimos importaria em bis in idem. 14. Por verificar que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte da parcela pleiteada na inicial - 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática necessária à revisão do benefício - a ser apurado pelo estudo técnico atuarial. 15. Mantém-se a verba honorária fixada em seu mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 16. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso das autoras parcialmente conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028